Tribunal: TJDFT
Processo: 0742897-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742897-93.2024.8.07.0000 DECISÃO O réu agrava da decisão (id 64914983) da 2a Vara Cível de Taguatinga que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente - VW, Delivery Prime 9.1, modelo 2021, e carroceria plataforma autossocorro - VW delivery 9.170 -, conforme o DL 911/69, art. 3°. Alega, em suma, que o inadimplemento da 29a parcela, objeto de protesto, vencida em 1o/01/24, foi provocado por falha da instituição financeira, que cobrou duas vezes a 28a, em boletos consecutivos, com vencimentos em 31/01/24 e 02/02/24, produzindo o equívoco de que estaria pagando parcelas distintas. Acrescenta que, após o duplo pagamento, renegociou a dívida com o banco e recebeu o boleto da 29a parcela, com vencimento em 04/03/24, pago em 1o/03/24, ou seja, um dia após o ajuizamento da demanda (29/02/24) e antes da consolidação da posse do veículo em favor do banco, razão pela qual não se pode cogitar de mora. Sustenta que a instituição financeira continuou emitindo os boletos das parcelas subsequentes e recebendo os respectivos pagamentos, o que denota renúncia à prerrogativa de vencimento antecipado da dívida, tendo o agravante adimplido até a parcela 36. Aponta perigo de dano na consolidação da propriedade e posse do veículo e posterior alienação em leilão, mormente porque o veículo é utilizado no exercício de atividade profissional do recorrente e a apreensão já causou prejuízos financeiros. Pede a suspensão da decisão agravada, com a imediata restituição do veículo ao agravante, até o julgamento de mérito. Posteriormente, foi juntada a petição id 65207284 e documentos anexos (ids 65207286, 65207287, 65207288, 65207289) que comprovam a apreensão do bem, já informada na inicial, em 02/10/24. 2. A causa de pedir da busca e apreensão é o suposto inadimplemento da 29a do contrato de financiamento. Nos autos principais há manifestação da agravada, reafirmando o inadimplemento da 29a parcela e comprovando, em princípio, que o a duplicidade no pagamento da 28a foi provocada pelo próprio agravante, que pediu a emissão de outro boleto sob a alegação de que o primeiro pagamento fora estornado. Há necessidade do contraditório prévio para esclarecer-se a questão. Acrescento a ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando as disposições do art. 3o, §§ 6o e 7o, do DL 911/69. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 31 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator